Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA.
I – A relação jurídica existente entre particulares que celebraram cessão de direitos e obrigações sobre imóvel não é regida pelo CDC, mas pelo CC.
II – O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da demanda, relacionadas à impossibilidade, excessiva dificuldade ou à maior facilidade de obtenção da prova, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. Ausente a hipossuficiência, a distribuição do ônus da prova segue a regra ordinária do art. 373, incs. I e II, do CPC.
III – Na demanda, os autores não comprovaram que o imóvel adquirido padecia de vícios ocultos a justificar o abatimento no preço, art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual não se reconhece o dever de indenizar.
IV – A ausência de provas do direito dos autores não caracteriza quaisquer das condutas do art. 80 do CPC para justificar a aplicação, em seu desfavor, da multa prevista no art. 81 do CPC.
V - Apelação desprovida.